Tribunal: TJMT
Processo: 1018458-20.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018458-20.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODINEI BARPI - CPF: 907.981.041-04 (RECORRENTE), CAROLINE STRAPASSON - CPF: 059.405.501-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. OCORRÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE NA FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FORA DE
SALA DE AULA. DIREITO A APENAS 30 DIAS DE FÉRIAS. IRDR TJMT - TEMA 04. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É vedado ao juízo proferir sentença: a)com condenação de pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b)com condenação em quantia super
ior ao que foi postulado, sob pena de caracterizar julgamento
extra
ou
ultra petita
, respectivamente. Havendo a concessão de direito não pleiteado na petição inicial, pela parte autora, deve ser reconhecida a ocorrência do julgamento
extra petita
, com a co
nsequente anulação do
decisum
em relação ao ponto.

2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente de ser efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/
3 sobre todo o período, nos termos do decidido pelo TJMT no IRDR 1002789-40.2021.811.0000 – TEMA nº 04. Contudo, exercendo a função de coordenador pedagógico, cujas atividades ocorrem fora de sala de aula, o servidor faz jus tão somente a 30 dias de férias
.

3.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido
.

4.
Sem c
ustas processuais
e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018458
-20.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
ODINEI BARPI

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ODINEI BARPI
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentenç
a

e
concluiu

que a
parte

reclamante

não

faz

jus
a 45
dias
de
férias

em

relação

aos

anos
de 2019 a 2021,
porquanto

exerceu
a
função
de
coordenador

pedagógico
, fora de sala de aula.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do
terço

constitucional

sobre

os
15
dias
de
férias
,
não

observado

quando
do
pagamento
no
exercício

financeiro
de 2018.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) o
decisum
concedeu direito diverso do pleitead
o; b) faz jus ao recebimento das férias indenizadas referentes aos 15 dias do mês de julho dos anos de 2018 a 2021, porquanto laborou neste período; e c) não há menção legislativa de que os professores devem exercer suas atividades dentro da sala de aula p
ara que tenham direito às férias do meio de ano. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado na inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 206254827/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Vedação

ao

julgamento

extra e ultra
petita
.

Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao juízo proferir sentença: a)
com condenação de pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b)
com condenação em quantia superior ao que foi postulado, sob pena de caracterizar julgamento
extra
ou
ultra petita
, respetivamente.

Destaca
-se que
o

julgamento

extra
e
ultra
pet
ita

violam

frontalmente
o
Princípio
da
Congruência
(
ou

adstrição
), que
preconiza
que
o

magistrado

deve

decidir
a
lide

dentro
dos
limites

objetivados

pelas
partes (
artigo
2º e 141 do CPC).

Neste
sentido
é o
entendimento
do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTA
L DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.-
Configura
-se
julgamento
ultra
petita

quando
o
julgador
decide a
demanda

além
dos
limites
do
pedido

formulado

petição

inicial
. 2.-
Verificando
-
se a

ocorrência
de
ju
lgamento
ultra
petita
,
admite
-se o
decotamento
do
provimento
judicial
concedido

em

maior

extensão
do que
o

pedido

formulado
. 3.-
Recurso
Especial
provido

em

parte
para
decote
de
condenação

a

fato

não

constante
do
pedido
,
bem

como
para
decotar

assim
a
conde
nação

por

danos

morais
. (STJ
REsp
1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se
verifique

ofensa

ao

princ
ípio
da
congruência
,
encartado

nos

arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é
necessário
que a
decisão

ultrapasse
o
limite
dos
pedidos

deduzidos
no
processo
, o que
não

ocorreu
no
caso
. 2.
Não

constitui

julgamento
extra
petita

quando
a
decisão

representa

mera

consequ
ência

lógica
do
julgado
.
Precedentes
. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/10/2012,
DJe
11/10/2012).

No
caso

concreto
,
constata
-se que
houve

efetivo

julgamento

extra
petita
,
porquanto
,
na

petição

inicial
, a
parte

reclamante

pleiteia
a
cobrança

tão

somente
de 15
dias
de
férias

referentes

ao

período
de
julho
dos
anos
de 2018 a 2021,
já
que
laborou
no
referido

período
.

Ocorre que o juízo singular julgou parcialmente procedente
a reclamação e condenou a parte reclamada ao pagamento do "
terço constitucional de férias a incidir sobre a diferença de
15(
quinze) dias, não observado quando do pagamento no exercício financeiro de 2018
", o que não é objeto da lide.

Dessa forma,
deve se r reconhecida a nulidade do decisum

alegada no recurso,
em

relação
à
referida

condenação

fixada
,
porquanto
é
diversa

daquilo
que
foi

pleiteado
pela
parte

recorrente

na

petição

inicial
.

Aliás, referida questão é matéria de ordem pública e poderia ser reconhecida de ofício, sem caracterizar
reformatio in pejus
(TJ-SP - EMBDECCV: 10382919220138260100 SP 1038291-92.2013.8.26.0100, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 29/05/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2018 e TJ-MG - AC: 10338150065922001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 26/01/2018).

Férias
de
professores
.

A Carreira dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mat
o Grosso é
disciplinada
pela LC 50/1998, a qual
assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
54:

Art. 54 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quaren
ta
e
cinco
)
dias
para o professor, a saber:

a) 15 (quinze)
dias
no
término
do 1°
semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b
) 30
(
trinta
)
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

II -
de
30 (
trinta
)
dias
para
os

demais

Profissionais
de
Educação

Básica
, de
acorda
com
a

escala
de
férias
.

§ 1º
Os

Profissionais
da
Educação

Básica

em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
.

§ 2º É
vedado

levar
à
conta
de
férias

qualquer

falta

ao

serviço
.

§ 3º É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço
e
pelo

prazo

máximo
de 02 (
dois
)
anos
.

As
férias

serão

pagas
com
adicional
de 1/3,
independentemente
de
solicitação
(art. 55),
estendendo
o
benefício

aos

contratados

temporários
(art. 56).

Naturalmente
que
o

adicional
de 1/3
deve
ser
calculado
tanto no
lapso
de 30
dias

ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
no
meio
do
ano
,
bem

como

aplicada

apenas

aos

profissionais

exercem
as
suas

atividades

dentro
da
sala de aula.

Neste
sentido

foi
o
julgamento
do IRDR (
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
)
pelo
TJMT:

i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentr
o
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1º, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pe
la Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Est
ado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

Conforme se
verifica
da
tese

firmada

pelo

e. TJMT (item "
i
"), as
férias
de 45
dias

são

cabíveis

somente

aos

profissionais
da
educação

básica
que
exercem

suas

atividades

dentro
da sala de aula
,
sendo

indevido
,
portanto
, o
seu

pagamento

aos

profissionais

cuja

atividade
é
exercida
fora de sala.

A
pr
opósito
:

(...) PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA.
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FORA DE SALA DE AULA. DIREITO A APENAS 30 DIAS DE FÉRIAS. IRDR TJMT - TEMA 04
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(
...) 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente de ser efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 em todo o período, nos termos do decidido pe
lo TJMT no IRDR 1002789-40.2021.811.0000 – TEMA nº 04. Contudo, no caso,
exercendo a função de coordenadora pedagógica, fora de sala de aula, a servidora faz jus tão somente a 30 dias de férias
. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e h
onorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).(N.U 1015589-84.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024)

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRI
AS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04.
INDENIZAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO EXERCIDO FORA DE SALA DE AULA, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA INDEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No

presente

caso
, a
parte

autora
é
Professora
da rede
estadual
e visa o
recebimento

retroativo
do
terço

constitucional

sobre
o total dos 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
referente

ao

período

aquisitivo
de
férias
dos
anos
de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
e 2022. Em
suas

razões

recursais
,
requer
a
condenação
do Estado
ao

pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional

calculadas
com base no
adicional
de
coordenadora

pedagógica
,
função
de
dedicação

exclusiva

exercida
pela
Recorrente

durante

os

anos
d
e
2018 e 2019. (...) 6. (...)
restou

comprovado
que a
parte

Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso,
conforme

certidão
de
vínculo

funcional
,
bem

como
que
exerceu

sua

atividade

dentro
de sala de aula
dur
ante

os

períodos

aquisitivos
de 2017,2020 a 2022. Desta forma,
como
a
parte

Autora

exerceu
a
sua

atividade

dentro
da sala de aula,
nos

anos

mencionados
,
faz

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54,
i
e § 1º, da Lei
Complementar

do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de
janeiro
de 2002. 7. Desta forma, de
acordo
com o
entendimento

firmado

na

tese

jurídica
do IRDR - TEMA n.04, que
o

a
dicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores
que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula
e
não
fora da sala de aula,
como

ocorreu
no
presente

caso

em

relação

aos

anos
de 2018 e 2019
. 8.
Outro
ssim
,
eis
o que
dispõe
o §1º do
artigo
54 da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 50/98, in
verbis
:, “§ 1°
Os

Profissionais
da
Educação

Básica

em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
”. (...
) 10. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
: “Assim,
em

consonância
com a
tese

jurídica

firmada
no
julgamento
do IRDR - TEMA n. 04, OPINO JULGAR PROCEDENTE o
pedido

formulado

na

petição

inicial
para CONDENAR a
parte

reclamada
no
pagamento

das
férias

residuais
e do
terço

constitucional
(1/3)
sobre

os
15 (quinze)
dias
de
férias

em
favor das
reclamantes

referente

aos

períodos

aquisitivos

não

prescritos
(13/10/2017 e 2022) e
demais

anos

subsequentes
,
desde
que
exerçam
as
funções

em
sala de aula
, inclusive
em

relação

aos

adicionais

não

computados
,
deduzindo

parcelas

eventualmente

pagas
,
acrescidos
de
juros

moratórios

calculados
com base no
índice

oficial
de
remuneração

básica

aplicada
à
caderneta
de
poupança
,
desde
a
citação
, e de
correção

monetá
ria

pelo
IPCA-E, a
partir
da data de
cada

parcela

devida
,
consoante

dispõe
a lei n. 9.494/97,
até
a entrada
em
vigor da EC n. 113/2021,
quando

então

incidirá

uma

única

vez

até
o
efetivo

pagamento
o
índice
SELIC
acumulado

mensalmente
;
observando
o
teto
do
J
uizado
da Fazenda Pública. Por
consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil”,
não

merece

reparos
e
deve

se

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve
de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. (...) (N.U 1006907-04.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/05/2023,
publicado
no DJE 22/05/2023)

Dessa forma,
considerando
que
o

reclam
ante

exercia

atividades
de
gestão
,
como

coordenador

pedagógico
,
ou

seja
, fora da sala de aula,
tal

como

alegado

por

ele
,
assim

como

aferido
das
folhas
de
ponto

juntadas
com a
inicial
(ID 206254815/PJe2), é
indevido
o
pleito
de
pagamento
de
férias

indenizad as do mês de julho dos anos
de 2018 a 2021,
referente
s

aos
15
dias
entre o
primeiro
e
segundo

semestre

letivo
.

Dispositivo
.

Posto isso
,
conheço
do recurso inominado interposto pela parte reclamante
e
dou
-lhe parcial
provimento,
tão

somente para
reconhe
cer
a ocorrência de
julgamento
extra petita
e decret
ar
a
nulidade
da sentença em
relação à condenação da parte reclamada ao pagamento do "
terço constitucional de férias a incidir sobre a diferença de
15 (
quinze) dias, não observado quando do pagamento no exercício financeiro de 2018
"
, que fica excluída
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo de
conden
ar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e honorários
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024